Tribunal: STF
Processo: Ext 625
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-24
Data de publicação: 1994-11-24

Ementa:
E M E N T A: I. Extradição: pedido que visa a processar
estrangeiro  por tres CRIMES,  quando, pelos dois primeiros - trafico
internacional  de  entorpecentes e  quadrilha  -, ja  esta  ele sendo
processado  no  Brasil,  onde  condenado  pela  primeira  acusação  e
absolvido  da segunda, por  sentença de primeiro grau: indeferimento,
nessa parte, da extradição (L. 6.815/80, art. 77, V).
1.             A  quadrilha  (associação para  o  trafico  ilicito de
drogas),  tanto no Brasil, quanto na Italia, e delito permanente, que
se  consuma com  o fato  da  associação e  cuja unidade  perdura, não
obstante  a  multiplicidade  dos crimes-fim  cometidos  por  todos ou
alguns dos integrantes do bando.
3.             Para  que  se  verifique  a  identidade  do  crime  de
associação criminal paralelamente atribuido ao extraditando no foro e
no Estado requerente, de modo a atrair a incidencia do art. 77, V, da
Lei  de Estrangeiros, e irrelevante que, la, além dos seus co-reus no
processo  em curso  no Brasil,  haja outros  acusados de integrarem a
mesma quadrilha.
II.            Extradição parcialmente  deferida, exclusivamente para
que  o extraditando  responda,  no Estado  requerente,  pela terceira
imputação  - falsidade  material de  passaporte  -, fato  que, embora
incidentemente  referido  pela  denuncia,  não  constitui  objeto  do
processo em curso no Brasil.